Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAL MILITAR. RESISTÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em insuficiência de provas para condenação, quando as materialidades e autoria do crime de lesão corporal contra policial militar e do crime de resistência ficaram devidamente comprovadas pelo firme conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas policiais, pela confissão extrajudicial do acusado e pelo laudo pericial acostado aos autos.
2. As declarações dos policiais a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade. Seus testemunhos possuem relevante força probatória, quando corroborados por outros elementos de prova e, sobretudo, quando não são produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
3. A confissão extrajudicial do recorrente não pode, por si só, lastrear um decreto condenatório, mas serve para fortalecer o convencimento do Julgador, quando em plena consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O Código Penal prevê, quanto ao delito de resistência, que a violência empregada, além de integrar a descrição do tipo penal de resistência, é punida autonomamente, quando constitui crime em si mesmo, conforme se extrai do parágrafo 2o do artigo 329 do Código Penal. Assim, aplica-se cumulativamente as penas correspondentes à resistência e as decorrentes da violência (lesões corporais).
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.